Tribunal: TJES
Processo: 5002014-86.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002014-86.2023.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RECORRIDO: ANA DO ESPIRITO SANTO ANDRADE

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002014-86.2023.8.08.0026

RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

RECORRIDO: ANA DO ESPIRITO SANTO ANDRADE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DIVERSO QUE NÃO CORRESPONDE AO DA REQUERIDA. SENTENÇA CASSADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANA DO ESPÍRITO SANTO ANDRADE
em face de
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE,
aduzindo a requerente que mantinha contrato com a requerida, optando por encerrá-lo, sendo acordado o pagamento de R$ 226,50 (duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos). Informa que mesmo após a quitação do débito seu nome foi negativado. Busca, assim, seja promovida a retirada de seu nome do cadastro do SPC/SERASA, além de danos morais.

A requerida não compareceu à audiência designada (ID 8032423).

A sentença (ID 8032424) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente o débito e via reflexa DETERMINAR que a ré efetue a baixa do nome da autora junto ao SPC/SERASA, bem como Condenar o Requerido ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8032426), arguindo a nulidade de citação. No mérito, destaca que a autora deixou de efetuar o pagamento de duas parcelas do acordo, sendo que os demais valores cobrados se referem à diferença de contribuição que não foram integralmente descontados do seu contracheque.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8032557), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de nulidade da sentença
.

A meu ver, entendo que resta evidente a nulidade da citação da requerida. Isto porque a citação do ID 8032422 foi recebida em endereço diverso de onde está localizada a promovida. Em simples consulta ao seu endereço eletrônico é possível verificar que o endereço constante na inicial não é nenhum daqueles apresentados pelas filiais (
https://www.geap.org.br/filiais/
), sequer o constante na consulta de seu CNPJ junto ao sítio eletrônico
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/cnpjreva_Solicitacao.asp
.

A presunção de veracidade prevista no Enunciado 05 do FONAJE é relativa e pode ser elida por prova em contrário, ônus do qual se desincumbiu a parte recorrente, conforme provas juntadas aos autos.

Sabe-se que os Juizados Especiais se orientam nos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, contudo, não se pode privar o réu de apresentar seus argumentos, sob pena de violar o princípio da ampla defesa.

Desse modo, tem-se que o ato citatório não observou o devido processo legal, de modo a macular a sua validade. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação outrora expedida, devendo ser anulados os atos decisórios relativos à pessoa jurídica
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
, com retorno dos autos ao juízo de 1º grau para designação de nova audiência de conciliação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a r. sentença prolatada, decretando a nulidade absoluta do processo desde a citação inválida, com retorno dos autos à origem para designação de nova audiência de conciliação. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)